Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-24.2022.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003333-24.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (APELADO), LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 072.801.961-28 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA - CPF: 056.351.551-11 (APELADO), ROSELI DA SILVA MARTINS - CPF: 039.170.081-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Sentença absolutória. Recurso ministerial. Insuficiência de provas para a condenação. Absolvições mantidas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu os apelados de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a condenação nos termos descritos na denúncia.

II. Questão em discussão

As “
provas apresentadas são suficientes para a condenação dos apelados
”.

III. Razões de decidir

1. O crime de organização criminosa pressupõe a demonstração da estrutura do grupo criminoso, sua hierarquia e divisão de tarefas, o que não foi comprovado nos autos, pois os relatórios de investigação e depoimentos policiais baseiam-se em anotações e interceptações que mencionam os apelidos dos réus, sem elementos concretos que os vinculem às atividades ilícitas da facção criminosa.

2. Se não foram apreendidas substâncias entorpecentes com os réus, não ocorreram novas apreensões, não houve prisão em flagrante e não foram obtidas conversas diretas entre os apelados e os outros membros do grupo criminoso, inexistem provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

3. O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática do delito, o que não ficou evidenciado, visto que não há nos autos comprovação de que os réus atuavam de forma estruturada e organizada na traficância de drogas.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 814817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15.10.2024; TJMG, AP no 0024134-90.2020.8.13.0701, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4a Câmara Criminal, j. 25.01.2022; TJMT, AP no 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 14.11.2023; TJMT, AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 12.04.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003333-24.2022.8.11.0087 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO

LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA

RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA

ROSELI DA SILVA MARTINS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1003333-24.2022.8.11.0087), que absolveu os apelados KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 2o, da Lei no 12.850/2013 c/c arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 227271732).

O GRUPO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO [GAECO] sustenta que “
as provas apresentadas são suficientes para a condenação dos apelados, conforme os termos da denúncia
”.

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico (ID 247136899).

KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 247137354/ ID 247137355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade - Irresignação Ministerial - Pretendida condenação dos apelados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - Admissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. – A prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa restaram assaz comprovadas, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela quebra de dados dos celulares apreendidos, assim como pela demais provas coligidas nos autos durante a persecutio criminis - Pelo provimento do apelo ministerial.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 253362150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01

Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisada nos autos, mas pelo menos no período compreendido entre 14/11/2021 e 07/04/2022, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO), LUAN CARDOSO COELHO (vulgo MILIONÁRIO ou PINTOR), ROSELI DA SILVA MARTINS (vulgo BIRRENTA ou MARRENTA), LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU), KAMILA MORENO DOS SANTOS (vulgo CAMILINHA), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (vulgo SANTOS, ÍNDIO ou LUPIM) e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (vulgo TEMPESTADE ou PANTERA), em conjunto com os outros 25 (vinte e cinco) agentes delitivos já denunciados na Ação Penal n.o 1001486- 84.2022.8.11.0087 1 , promoveram, constituíram, integraram pessoalmente a célula da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na comarca Guarantã do Norte/MT.

FATO 02

Consta do incluso inquérito policial que, em data não precisada nos autos, mas pelo menos no período compreendido entre 14/11/2021 e 07/04/2022, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO), LUAN CARDOSO COELHO (vulgo MILIONÁRIO ou PINTOR), ROSELI DA SILVA MARTINS (vulgo BIRRENTA ou MARRENTA), LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU), KAMILA MORENO DOS SANTOS (vulgo CAMILINHA), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (vulgo SANTOS, ÍNDIO ou LUPIM) e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (vulgo TEMPESTADE ou PANTERA), em conjunto com os outros 25 (vinte e cinco) agentes delitivos já denunciados na Ação Penal n.o 1001486- 84.2022.8.11.00872, também se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, na cidade de Guarantã do Norte/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho atuando naquela comarca.

FATO 03

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido entre 14/11/2021 e 07/04/2022, na cidade de Guarantã do Norte/MT, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO), LUAN CARDOSO COELHO (vulgo MILIONÁRIO ou PINTOR), ROSELI DA

SILVA MARTINS (vulgo BIRRENTA ou MARRENTA), LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU), KAMILA MORENO DOS SANTOS (vulgo CAMILINHA), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (vulgo SANTOS, ÍNDIO ou LUPIM) e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (vulgo TEMPESTADE ou PANTERA) adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram vasta quantidade de drogas, sobretudo maconha e cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em prol da facção criminosa Comando Vermelho. [...]

Conforme consta dos autos, identificou-se que os ora indiciados KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO), LUAN CARDOSO COELHO (vulgo MILIONÁRIO ou PINTOR), ROSELI DA SILVA MARTINS (vulgo BIRRENTA ou MARRENTA), LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU), KAMILA MORENO DOS SANTOS (vulgo CAMILINHA/KAMILINHA), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (vulgo SANTOS, ÍNDIO ou LUPIM) e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (vulgo TEMPESTADE ou PANTERA) também integram o núcleo de TRAFICANTES LOJISTAS, dentro da facção criminosa atuante naquela cidade de Guarantã do Norte/MT.

Apurou-se que todos os indiciados ocupam a posição de “lojistas” na estrutura da organização criminosa, ou seja, são figuras mais simples na estrutura organizacional da atividade organizada em prol do tráfico de drogas, mas não menos importante, pois desempenham papel significativo na comercialização de entorpecentes, haja vista que são os responsáveis pela entrega de drogas ilícitas para o consumidor final, as quais recebem de outros traficantes.

Eles também são incumbidos por manter as denominadas “lojinhas”, comumente conhecidas como “bocas de fumo” ou “biqueiras”, locais onde ocorrem a comercialização e consumo de entorpecentes. Para tanto, é necessário que cadastrem a loja (uma espécie de autorização do Comando Vermelho para comercializar entorpecentes) e efetuem o pagamento da taxa imposta pela facção, para que possam funcionar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO), LUAN CARDOSO COELHO (vulgo MILIONÁRIO ou PINTOR), ROSELI DA SILVA MARTINS (vulgo BIRRENTA ou MARRENTA), LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU), KAMILA MORENO DOS SANTOS (vulgo CAMILINHA/KAMILINHA), BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA (vulgo SANTOS, ÍNDIO ou LUPIM) e RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (vulgo TEMPESTADE ou PANTERA) como incursos nas penas do artigo 2o, caput, da Lei Federal n. 12.850/2013; artigo 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.
”
(Daniela Berigo Büttner, promotora de Justiça – ID 247137217)

Em 23.2.2023, o Juízo singular determinou o desmembramento do processo em “
relação aos acusados BRUNO DAMARAT SANTOS DA SILVA e LUAN CARDOSO COELHO
”, por estarem em “
lugar incerto e não sabido
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 247137293).

Em 16.8.2024, o juiz da causa absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, passo a individualizar as condutas.

•
Do réu KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO)

Narra a denúncia que o réu integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, no interesse da qual teria, em associação com os demais corréus, praticado o tráfico de drogas, imputando-se ao acusado os delitos tipificados nos artigos 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei Antidrogas.

Consta que na primeira fase da “Operação Leyenda”, em razão da prisão e apreensão do aparelho celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
, foram extraídos diversos dados telemáticos relativos à ORCRIM Comando Vermelho e ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT (PJe 1000209-33.2022.8.11.0087, ID 79584331).

Em específico, descortinou-se a existência de um grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, no bojo do qual quatro integrantes coordenavam as ações delitivas do grupo criminoso, ficando evidente, em diversas passagens, que todo o esquema é orquestrado por
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo “
SAMURAI
”.

Menciona-se, ainda, que além do controle de tráfico de drogas realizado em referido grupo, havia, ainda, na residência de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, anotações também a respeito da mercancia espúria e de movimentações financeiras, ambas no âmbito do Comando Vermelho, conforme apontado detalhadamente nos autos da primeira ação penal (PJe 1001486-84.2022.8.11.0087).

Nesse contexto, verifica-se que a
KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO
é atribuído o epíteto “MALACA”, que aparece tanto nas anotações de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
(IP 195/2022/DERF/ROO – ID 105834164, págs. 139 e seguintes) quanto nas conversas extraídas do celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
(ID 105834164, pág. 50). [...]

As principais provas carreadas nos autos – isto é, os relatórios técnicos e os depoimentos prestados em juízo - não são suficientes para afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação, uma vez que, apesar da grande valia das afirmações proferidas pelos policiais civis em audiência de instrução de julgamento, os quais afirmaram que
KAULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO
seria o “
MALACA
” das interceptações, tais relatos, quando desassociados de outras provas, não se prestam a atestar a autoria dos delitos apurados. [...]

•
Do réu LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA, vulgo “VUDU”

Narra a denúncia que o réu integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, no interesse da qual teria, em associação com os demais corréus, praticado o tráfico de drogas, imputando-se ao acusado os delitos tipificados nos artigos 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei Antidrogas.

Consta que na primeira fase da “Operação Leyenda”, em razão da prisão e apreensão do aparelho celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
, foram extraídos diversos dados telemáticos relativos à ORCRIM Comando Vermelho e ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT (PJe 1000209-33.2022.8.11.0087, ID 79584331).

Em específico, descortinou-se a existência de um grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, no bojo do qual quatro integrantes coordenavam as ações delitivas do grupo criminoso, ficando evidente, em diversas passagens, que todo o esquema é orquestrado por
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo “
SAMURAI
”.

Menciona-se, ainda, que além do controle de tráfico de drogas realizado em referido grupo, havia, ainda, na residência de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, anotações também a respeito da mercancia espúria e de movimentações financeiras, ambas no âmbito do Comando Vermelho, conforme apontado detalhadamente nos autos da primeira ação penal (PJe 1001486-84.2022.8.11.0087).

Assim, verifica-se que a
LUCAS GONÇALVES DE OLVIERA
é atribuído o epíteto “
VUDU
” – o qual o acusado admite, em delegacia e em juízo, de fato lhe pertencer – que aparece tanto nas anotações de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
(IP 195/2022/DERF/ROO – ID 105834164, págs. 139 e seguintes) quanto nas conversas extraídas do celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
(ID 105834164, pág. 45). [...]

As principais provas carreadas nos autos – isto é, os relatórios técnicos e os depoimentos prestados em juízo - não são suficientes para afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação, uma vez que, apesar da grande valia dos depoimentos prestados pelos policiais civis em audiência de instrução de julgamento, os quais afirmaram que
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
seria traficante e faccionado, tais relatos, quando desassociados de outras provas que apontassem atos do próprio acusado, não se prestam a atestar a autoria dos delitos apurados. [...]

•
Da ré RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA, vulgo “TEMPESTADE”

Narra a denúncia que a ré integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, no interesse da qual teria, em associação com os demais corréus, praticado o tráfico de drogas, imputando-se ao acusado os delitos tipificados nos artigos 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei Antidrogas.

Consta que na primeira fase da “Operação Leyenda”, em razão da prisão e apreensão do aparelho celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
, foram extraídos diversos dados telemáticos relativos à ORCRIM Comando Vermelho e ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT (PJe 1000209-33.2022.8.11.0087, ID 79584331).

Em específico, descortinou-se a existência de um grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, no bojo do qual quatro integrantes coordenavam as ações delitivas do grupo criminoso, ficando evidente, em diversas passagens, que todo o esquema é orquestrado por
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo “
SAMURAI
”.

Menciona-se, ainda, que além do controle de tráfico de drogas realizado em referido grupo, havia, ainda, na residência de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, anotações também a respeito da mercancia espúria e de movimentações financeiras, ambas no âmbito do Comando Vermelho, conforme apontado detalhadamente nos autos da primeira ação penal (PJe 1001486-84.2022.8.11.0087).

Nesse contexto, verifica-se que a
RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA
é atribuído o epíteto “TEMPESTADE ou PANTERA”, que aparecem nas conversas extraídas do celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
(ID 105834164, pág. 45). [...]

As principais provas carreadas nos autos – isto é, os relatórios técnicos e os depoimentos prestados em juízo - não são suficientes para afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação, uma vez que, apesar da grande valia das afirmações proferidas pelos policiais civis em audiência de instrução de julgamento, os quais afirmaram que
RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA
seria a “
TEMPESTADE
ou
PANTERA
” das interceptações, tais relatos, quando desassociados de outras provas, não se prestam a atestar a autoria dos delitos apurados. [...]

•
Da ré ROSELI DA SILVA MARTINS, vulgo “BIRRENTA ou MARRENTA”

Narra a denúncia que a ré integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, no interesse da qual teria, em associação com os demais corréus, praticado o tráfico de drogas, imputando-se ao acusado os delitos tipificados nos artigos 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei Antidrogas.

Consta que na primeira fase da “Operação Leyenda”, em razão da prisão e apreensão do aparelho celular de
MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI
, foram extraídos diversos dados telemáticos relativos à ORCRIM Comando Vermelho e ao tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT (PJe 1000209-33.2022.8.11.0087, ID 79584331).

Em específico, descortinou-se a existência de um grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, no bojo do qual quatro integrantes coordenavam as ações delitivas do grupo criminoso, ficando evidente, em diversas passagens, que todo o esquema é orquestrado por
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, vulgo “
SAMURAI
”.

Menciona-se, ainda, que além do controle de tráfico de drogas realizado em referido grupo, havia, ainda, na residência de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, anotações também a respeito da mercancia espúria e de movimentações financeiras, ambas no âmbito do Comando Vermelho, conforme apontado detalhadamente nos autos da primeira ação penal (PJe 1001486-84.2022.8.11.0087).

Nesse contexto, verifica-se que a
ROSELI DA SILVA MARTINS
é atribuído o epíteto “BIRRENTA ou MARRENTA”, que aparecem nas anotações de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
(IP 195/2022/DERF/ROO – ID 105834164, págs. 139 e seguintes) [...]

As principais provas carreadas nos autos – isto é, os relatórios técnicos e os depoimentos prestados em juízo - não são suficientes para afastar a incerteza que permeia as alegações da acusação, uma vez que, apesar da grande valia das afirmações proferidas pelos policiais civis em audiência de instrução de julgamento, os quais afirmaram que
ROSELI DA SILVA MARTINS
seria a “
BIRRENTA
ou
MARRENTA
” das anotações, tais relatos, quando desassociados de outras provas, não se prestam a atestar a autoria dos delitos apurados. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia, para o fim de:

•
ABSOLVER
o réu
KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO
, já qualificado, das imputações dos delitos previstos nos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006;

•
ABSOLVER
o réu
LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA
, já qualificado, das imputações dos delitos previstos nos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006;

•
ABSOLVER
a ré
RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA
, já qualificada, das imputações dos delitos previstos nos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006; e

•
ABSOLVER
a ré
ROSELI DA SILVA MARTINS
, já qualificada, das imputações dos delitos previstos nos arts. 2° da Lei 12.850/2013 e 33 e 35 da Lei 11.343/2006. [...].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 247136877)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (247137171 – fls. 157/158), Laudo Pericial no 200.2.04.2022.003898-01 (ID 247137171 – fls. 210/211), Laudo Pericial no 530.2.04.2022.001973-01 (ID 247137180 – fls. 4/6), Auto de Apreensão (ID 247137180 – fls. 7), Auto de Apreensão (ID 247137184 – fls. 4), Laudo Pericial no 3.14.2022.85513-01 (ID 247137184 – fls. 5/10), Auto de Apreensão (ID 247137186 – fls. 5/6), Laudo Pericial no 530.2.04.2022.004084-01 (ID 247137186 – fls. 7/9) e Laudo Pericial no 530.2.04.2022.004401-01 (ID 247137188 – fls. 3/5), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Daiana Retzlaff Bonow, testemunha (ID 247137171 – fls. 116/118), Adriano Ferreira de Souza, investigador de Polícia (ID 247137171 – fls. 151/153), Alezandro Pereira de Souza, investigador de Polícia (ID 247137171 – fls. 154/156), Gustavo Henrique dos Santos Maidana, investigado (ID 247137171 – fls. 162/164), Juliana Barbosa de Souza, investigada (ID 247137171 – fls. 167/169), Kamila Moreno dos Santos, investigada (ID 247137176), ROSELI DA SILVA MARTINS, apelada (ID 247137177) e LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, apelado (ID 247137175), enquanto os apelados KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO e RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA foram qualificados indiretamente (ID

247137192/ ID 247137194).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Lucas Lelis Lopes, delegado de Polícia (ID 247136849), Edson Damasceno do Nascimento, investigador de Polícia (ID 247136849), Juliana de Carvalho Lobo, investigador de Polícia (ID 247136849), Adenilson Alves Matos, investigador de Polícia (ID 247136849), Daniele Santo de Miranda, testemunha (ID 247136849) e os interrogatórios dos apelados KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO e LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (ID 247136849).

O juiz da causa decretou a revelia das apeladas ROSELI DA SILVA MARTINS e RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA “
vez que alteraram seus endereços e não comunicaram ao Juízo, impedindo as respectivas intimações
” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - ID 247137177)

Dito isso, vejamos as pretensões condenatórias de cada crime, separadamente.

Da organização criminosa:

O Inquérito Policial no 95/2022 foi instaurado por meio da Portaria no 2022.10.6988, subscrita pelo Delegado de Polícia titular de Guarantã do Norte/MT [Lucas Lelis Lopes], para apurar a “
existência de uma sociedade estável e permanente, destinada à prática do tráfico de drogas de maneira coordenada e cooperativa em Guarantã do Norte-MT
” e a “
grande quantidade de aparelhos celulares apreendidos na oportunidade em que deflagrada a Operação Leyenda
” (ID 247137171 – fls. 295/298).

Após a prisão preventiva de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, apreensão do seu aparelho celular [Samsung, de cor cinza, IMEI 1: 354702113685310/01 e IMEI 2: 354702113685318/01] e extração de dados mediante autorização judicial (PJE no 1000209-33.2022.8.11.0087), a Polícia Judiciária Civil constatou a existência de um grupo de WhatsApp denominado “Gestão Inteligente”, utilizado por membros da facção criminosa do “Comando Vermelho” para coordenar o tráfico de drogas, arrecadar valores ilícitos e aplicar punições internas em Guarantã do Norte/MT (Relatório no 2022.9.1430 – ID 247137171 – fls. 6/88).

Frise-se que o referido grupo “
foi criado por Gustavo de Oliveira Souza (vulgo Mickey) e nele também estavam Jeferson Mateus da Silva Antunes (vulgo Coringa), Marcelo Henrique dos Santos Marcomini (vulgo BH e/ou BH28) e Jean da Silva Batista de Lima
”, de acordo com o relatório final da “Operação Leyenda” (ID 247137171 – fls. 388/476), elaborado pelo Delegado de Polícia responsável pelas investigações [Lucas Lelis Lopes].

O relatório de quebra de sigilo telefônico do aparelho celular [Samsung Galaxy A10s, de cor vermelha, IMEI 01: 351837119829976/01, IMEI 02: 351837119829974/01] de Edlei Paiva Rodrigues dos Reis, elaborado por investigadores de Polícia [Juliana de Carvalho Lobo e Adenilson Alves Matos], revelou que “
o suspeito troca mensagens com diversas pessoas negociando o recebimento de valores provavelmente referente ao tráfico de drogas, bem como aplica golpes de veículos na internet. No decorrer das conversas percebe-se que o suspeito em companhia de outras pessoas aplica ‘salves’ em quem anda em desacordo com as regras da facção, registrado em vídeo (anexo a este relatório), imagens essas localizadas no aparelho celular do suspeito, além de imagens de arma de fogo e drogas
” (ID 247137171 – fls. 89/114).

Na residência de Gustavo Henrique dos Santos Maidana foram localizadas anotações sobre a comercialização de drogas e movimentações financeiras em Guarantã do Norte/MT, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.132441 (ID 247137171 – fls. 157/158) e respectivas cópias das anotações (ID 247137171 – fls. 217/247).

Ao relatar o inquérito policial (no 95/2022), a autoridade policial determinou o desmembramento e “
instauração de auto de investigação preliminar
”, com a finalidade de aprofundamento das investigações em relação a Roseli da Silva Martins (“Marrenta”) e identificação dos indivíduos conhecidos como “Malaca”, “Vudu” e “Tempestade” (Lucas Lelis Lopes, Delegado de Polícia - ID 247137171 – fls. 474/476).

Encerradas as investigações no âmbito da “Operação Leyenda” (Inquérito Policial no 95/2022), o órgão do Ministério público denunciou 25 (vinte e cinco) pessoas, os quais seriam membros de grupo criminoso e responsáveis pela comercialização de drogas no município de Guarantã do Norte/MT (Ação Penal n.o 1001486-84.2022.8.11.0087, perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá), conforme o seguinte esquema criminoso:

“
a) LÍDER:
Gustavo Henrique dos Santos Maidana
, vulgo ‘Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim’;

b) GERENTE:
Gustavo de Oliveira Souza
, vulgo ‘Mickey’;

c) BASE FINANCEIRA:
Juliana Barbosa de Souza
;

d) ASSISTENTES DO GERENTE:
Jeferson Mateus da Silva Antunes
, vulgo ‘Coringa’;
Marcelo Henrique dos Santos Marcomini
, vulgo ‘BH e/ou BH28’ e
Jean Da Silva Batista de Lima
;

e) DISCIPLINAS:
Adilson De Souza
, vulgo ‘Ciclone e/ou Bill’,
Bruno Max Costa Ferreira
, vulgo ‘Mente Fria’,
Edlei Paiva Rodrigues dos Reis
, vulgo ‘JD’,
Geovane de Souza Dos Santos
, vulgo ‘Morcego’ e
Adevanir Nascimento
, vulgo ‘Selvagem’;

f) TRAFICANTES LOJISTAS:
Daniel Da Silva Bento
, vulgo ‘Fazendeiro e/ou Dandan’;
Bruno da Silva Martins
, vulgo ‘Obscuro’;
Nathanael Soares
, vulgo ‘Nathan e/ou Tubarão’;
Cleber Gloss da Silva
, vulgo ‘Pikaxu e/ou Cigano’;
Lucas Fernandes Formigheri
;
Celivani Alves de Oliveira
, vulgo ‘Lora’;
Cristiana Costa Ferreira
, vulgo ‘Mãe do Mente Fria’;
Miriam de Souza Krupinski
, vulgo ‘Bruxa do 71’;
Kaique Pereira Da Silva Conceição
, vulgo ‘Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho’;
Dhenison Kennedy Barros Saraiva
, vulgo ‘DK’;
Ana Paula Parente Felizeno Paz
, vulgo ‘Bibi Perigosa’;
Yuri Rosa dos Santos
, vulgo ‘Playboy’;
Vitor Paulo Correia Pedroso Ferreira
, vulgo ‘Paulinho ou Paulim’; e
Luana dos Santos Oliveira
, vulgo ‘Penélope’
” (ID 247137217)

Na sequência dos trabalhos investigativos, o Inquérito Policial no 187/2022 foi instaurado por intermédio da Portaria no 2022.10.14762, “
considerando a apuração levada a efeito no Inquérito Policial n.o 95/2002, a dar conta da existência de uma sociedade estável e permanente, destinada à prática do tráfico de drogas de maneira coordenada e cooperativa em Guarantã do Norte-MT, formada por pelo menos vinte e cinco pessoas identificadas até a conclusão daquela investigação
” (ID 247137170), o qual resultou na Operação “Remanere II”.

Consoante Relatórios de Investigação no 2022.13.62404, 2022.13.52341 e 2022.13.85909, os apelados foram identificados da seguinte forma: 1) KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO como “Malaca ou Dione Seco”; 2) LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA como “Vudu”, 3) RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA como “Tempestade ou Pantera” e 4) ROSELI DA SILVA MARTINS como “Birrenta ou Marrenta” (ID

247137172; ID 247137173; ID 247137190).

O Grupo de Atuação Especial de Combate atribuiu a KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS a conduta de integrar organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, junto com os outros 25 (vinte e cinco) agentes denunciados na Ação Penal no 1001486- 84.2022.8.11.0087 [perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT], no período compreendido entre os dias 14.11.2021 e 7.4.2022, porque os apelados seriam “traficantes lojistas”, responsáveis pela operação de pontos de venda de drogas ilícitas [“bocas de fumo” ou “biqueiras”] no município de Guarantã do Norte/MT.

Pela denúncia, observam-se que: o apelado KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (conhecido como “Malaca” ou “Dione Seco”) foi citado, no dia 3.11.2021, em diálogo entre Marcelo Henrique dos Santos Marcomini (BH) e Jeferson Mateus da Silva Antunes (Coringa), os quais discutiam aspectos operacionais do tráfico e sua atuação na venda de entorpecentes (Relatório no 2022.9.1430 – ID 247137171 – fls. 6/88); bem como “
nas listas de distribuição de entorpecentes e recolhimento de valores auferidos com o tráfico de drogas, em mensagens trocadas entre Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, o vulgo BH e/ou BH/28 e Jeferson Mateus da Silva Antunes, conhecido como Coringa
” (ID 247137217); nas anotações apreendidas na residência de Gustavo Henrique dos Santos Maidana (“Samurai”, “Fênix” ou “Colombiano”), constatou-se duas menções ao apelido “Malaca”, o qual teria repassado valores provenientes da venda de drogas aos líderes da organização criminosa, totalizando a quantia de R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais). Em outro documento intitulado “Pré-lista N=Material", há referência direta ao nome “Malaca”, com registro de distribuição de 50kg (cinquenta quilogramas) de entorpecentes, além da previsão de um novo repasse de 150kg (cento e cinquenta) quilogramas de drogas ao apelado, para fins de revenda (ID 247137217).

Também, que LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (“Vudu”) foi “
mencionado tanto na lista de distribuição de drogas constante no grupo ‘GESTÃO INTELIGENTE’ quanto nas anotações encontradas na casa de Gustavo Henrique dos Santos Maidana, vulgo Samura, líder da organização criminosa. Além disso, ele foi citado na lista de entorpecentes a serem entregues, enviada por Gustavo de Oliveira Souza, vulgo Mickey, a Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, vulgo BH e/ou BH/28, data de 27/12/2021. A relação contida naquela lista indicou que LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo VUDU) recebeu 10 kg (dez quilos) de entorpecentes e repassou a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) ao demais membros do Comando Vermelho
”. O apelido “Vudu” também constou “
nas anotações apreendidas na residência do líder Gustavo Henrique dos Santos Maidana, vulgo Samurai, demonstrando que ele recebeu pelo menos 60 kg (sessenta quilos) de entorpecentes, bem como repassou ao Comando Vermelho a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)
” (ID 247137217).

Em relação à apelada ROSELI DA SILVA MARTINS (“Birrenta”), verifica-se que o seu apelido foi identificado [por duas vezes] nas anotações apreendidas na residência de Gustavo Henrique dos Santos Maidana (“Samurai”). Em uma delas, Gustavo relacionou a apelada ao termo “feijão” [expressão utilizada por traficantes para se referir à pasta-base de cocaína], tendo atribuído a ela uma dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão da venda de entorpecentes. A segunda anotação, referente à divisão territorial do tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT, indicava a vinculação da apelada ao bairro Cidade Nova, local onde ela possuía residência (ID 247137217).

Atente-se que RAIANE CRISTINA SOUZA LIMA (“Tempestade” ou “Pantera”) foi “
mencionada em uma lista encaminhada por Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, o vulgo BH e/ou BH/28, a Jeferson Mateus da Silva Antunes, vulgo Coringa, na data de 03/11/2021
”, na qual lhe foi atribuído o recebimento de “
20g (vinte gramas) de entorpecentes que seriam entregues a prazo
” (ID 247137217).

Consta, ainda, do Relatório Final da “Operação Leyenda” (Inquérito Policial no 95/2022) que “
em 28 de dezembro de 2021, a vítima, Ennoldy Gadiel Fernandes de Souza foi apreendido pela Polícia, junto com Celivani Alves de Oliveira (vulga Loira do Pó), e seu esposo, Edlei Paiva Rodrigues dos Reis (vulgo JD), pela prática de tráfico de drogas, entretanto, estes deduziram que Ennoldy havia delatado o local de distribuição de drogas e motivado a prisão de ambos, razão pela qual, após ter sido liberada, a vítima foi submetida ao chamado ‘Tribunal do Crime’, composto por Adilson de Souza (vulgo Ciclone e/ou Bill), Bruno Max Costa Ferreira (vulgo Mente Fria), Geovane de Souza dos Santos (vulgo Morcego), Raiane Cristina Souza Lima e Jeferson Mateus da Silva Antunes (vulgo Coringa), por ordem direta de Gustavo Henrique dos Santos Maidana (vulgo Samurai, Fênix, etc.), líder da organização criminosa Comando Vermelho, os quais o julgaram, determinaram sua morte e o executaram
” (ID 247137171 – fls. 412/413), a indicar que a apelada exerceria a função de “disciplina”.

De outro lado, não se identificam nos autos elementos substanciais da atuação de KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS na facção criminosa do “Comando Vermelho” em Guarantã do Norte/MT, com demonstração do vínculo entre estes e os demais membros [denunciados na Ação Penal n.o 1001486-84.2022.8.11.0087, citada na denúncia], notadamente quanto à abrangência do grupo criminoso, divisão de tarefas, hierarquia e/ou repartição de lucros, visto que os relatórios de investigação elaborados no curso dos inquéritos policiais estão fundamentados em anotações e quebra de sigilo telefônico que envolvem pessoas denunciadas naquela ação penal. Em outras palavras, não foram obtidos diálogos diretos dos apelados com os outros membros da organização criminosa.

Nesse ponto, adota-se a motivação da sentença como fundamento para decidir, em virtude da precisa interpretação dos fatos descritos na denúncia e fundamentada valoração do conjunto probatório,
in verbis
:

“
•
Do réu KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO (vulgo MALACA ou DIONE SECO)

[...]

Todavia, ao sopesar a integridade do material probatório produzido ao longo da instrução, verifica-se que não há, nos autos, elementos concretos que liguem referido apelido à pessoa de
KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO
.

Nessa linha, tem-se que, após a deflagração da “Operação Leyenda” – quando o acusado ainda não tinha sido identificado – não foram levadas a efeitos novas apreensões, aquele não foi preso em flagrante e não se descortinaram conversas diretas entre ele e os membros da ORCRIM. Mais ainda, os relatórios de investigação juntados nos IDs 105834165 e 105834166, a despeito de imputarem a alcunha ao réu, não descrevem um único elemento de convicção objetivo que permita inferir tal correlação, limitando-se os policiais subscritores a afirmar, sem respaldo fático, que “apurou-se”, “conseguiu-se identificar”, “não paira nenhuma dúvida” etc., bem como que a relação entre a pessoa e o “vulgo” já foi demonstrada em outro processo, embora não conexo a este e desassociado do necessário compartilhamento de provas.

Logo, a despeito das já citadas comprovações de materialidade, é certo que não ficou demonstrado, com um mínimo de concretude, o liame subjetivo entre a pessoa do acusado e o “vulgo” a ele atribuído, pelo que não há como se sustentar uma condenação contra o réu, diante da fragilidade das provas da autoria.. [...]

•
Do réu LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA, vulgo “VUDU”
[...]

Nesse contexto, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que estas não se mostram robustas o suficiente para sustentar uma condenação nos ilícitos narrados na exordial.

Isto porque, embora haja menções ao “vulgo
VUDU
” como sendo um dos lojistas, nota-se que todas se deram de forma indireta, não se observando qualquer prova de ações concretas partindo especificamente de
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
.

Quanto à participação do acusado no tráfico de drogas e na associação para o tráfico, não foram juntadas interceptações de quaisquer tratativas em que o réu figure como diretamente; o que há é, tão somente, menções ao vulgo atreladas ao tráfico no grupo “Gestão Inteligente” e nas anotações de
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA
, sem maiores indícios de que o acusado tenha realizado ações delitivas no tráfico de drogas ou na ORCRIM.

Por estes motivos, entende-se que não há provas concretas o suficiente para embasar um édito condenatório em desfavor de
LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA
, mesmo porque com ele nada de ilícito foi encontrado e não foi descortinada nenhuma conversa em que ele figurasse como interlocutor em todas as interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados telemáticos levadas a efeito durante a “Operação Leyenda”. [...]

•
Da ré RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA, vulgo “TEMPESTADE”
[...]

Todavia, ao sopesar a integridade do material probatório produzido ao longo da instrução, verifica-se que não há, nos autos, elementos concretos que liguem referidos apelidos à pessoa de
RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA
.

Nessa linha, tem-se que, após a deflagração da “Operação Leyenda” – quando a acusada ainda não tinha sido identificada – não foram levadas a efeitos novas apreensões, aquela não foi presa em flagrante e não se descortinaram conversas diretas entre ela e os membros da ORCRIM. Mais ainda, os relatórios de investigação juntados aos autos, sobretudo o de ID 105834960, a despeito de imputarem a alcunha à ré, não descrevem um único elemento de convicção objetivo que permita inferir tal correlação, limitando-se os policiais subscritores a afirmar, sem respaldo fático, que “apurou-se”, “conseguiu-se identificar”, “não paira nenhuma dúvida” etc.

Logo, a despeito das já citadas comprovações de materialidade, é certo que não ficou demonstrado, com um mínimo de concretude, o liame subjetivo entre a pessoa da acusada e o “vulgo” a ela atribuído, pelo que não há como se sustentar uma condenação contra a ré, diante da fragilidade das provas da autoria. [...]

•
Da ré ROSELI DA SILVA MARTINS, vulgo “BIRRENTA ou MARRENTA”
[...]

Todavia, ao sopesar a integridade do material probatório produzido ao longo da instrução, verifica-se que não há, nos autos, elementos concretos que liguem referidos apelidos à pessoa de
ROSELI DA SILVA MARTINS
.

Nessa linha, tem-se que, após a deflagração da “Operação Leyenda” – quando a acusada ainda não tinha sido identificada – não foram levadas a efeitos novas apreensões, aquela não foi presa em flagrante e não se descortinaram conversas diretas entre ela e os membros da ORCRIM. Mais ainda, os relatórios de investigação juntados aos autos, sobretudo o de ID 105834166, a despeito de imputarem a alcunha à ré, não descrevem um único elemento de convicção objetivo que permita inferir tal correlação, limitando-se os policiais subscritores a afirmar, sem respaldo fático, que “apurou-se”, “conseguiu-se identificar”, “não paira nenhuma dúvida” etc.

Logo, a despeito das já citadas comprovações de materialidade, é certo que não ficou demonstrado, com um mínimo de concretude, o liame subjetivo entre a pessoa da acusada e o “vulgo” a ela atribuído, pelo que não há como se sustentar uma condenação contra a ré, diante da fragilidade das provas da autoria. [...]
.”

(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 247136877)

Frise-se que eventual envolvimento dos apelados, em facção criminosa [“Comando Vermelho”], implica investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência do grupo criminoso, sua atuação e as condutas desempenhadas por seus integrantes, em especial a estrutura do grupo [com identificação de seus integrantes]. Isso porque as organizações criminais são instâncias de poder com características de “governo paralelo”, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível: www.proceedings.scielo.br).

A estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”, não pode ser reconhecida a partir de relatórios de investigação e depoimentos dos agentes policiais, nos quais constam apenas citações e referências sobre a atuação dos apelados na citada facção criminosa.

Destaca-se aresto do e. TJMG:

“
Os elementos coligidos em relação ao cometimento do delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 se mostram demasiadamente frágeis, não podendo ser considerados como provas suficientes de autoria. O delito de organização criminosa exige, para a sua caracterização, a existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos, ou seja, de uma predisposição comum de meios para a prática de uma série determinada de delitos, o que não se verificou no caso em comento. Quando o conjunto probatório for insuficiente para ensejar uma condenação, em caso de dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reu. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do i. Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução criminal. Recurso não provido
.” (AP no 0024134-90.2020.8.13.0701 – Relator Des. Doorgal Borges de Andrada – 4a Câmara Criminal – 25.1.2022)

Logo, impõe-se manter as absolvições dos apelados [KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS] da organização criminosa (Lei no 12.850/13, art. 2o), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Do tráfico de drogas:

Extrai-se da inicial acusatória que, no período compreendido entre os dias 14.11.2021 e 7.4.2022, no município de Guarantã do Norte/MT, os apelados [KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS] “
adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo, guardaram, entregaram a consumo e forneceram vasta quantidade de drogas, sobretudo maconha e cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em prol da facção criminosa Comando Vermelho
” (ID 247137217).

A traficância de drogas atribuída aos apelados possui origem na deflagração da operação “Leyenda” (Inquérito Policial no 95/2022), na qual realizaram-se as seguintes apreensões de drogas:

“
1. Em 05 de janeiro de 2022 houve a apreensão de porções de maconha, que pesaram aproximadamente 109g (cento e nove gramas); 6,8 (seis gramas e oito decigramas) de pasta-base de cocaína; e 0,6g (seis decigramas) de haxixe junto a balança de precisão, aparelhos celulares, mais de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) e motocicleta com Jeferson Mateus da Silva Antunes (vulgo Coringa) e o adolescente Daniel de Queiroz Dapper, investigação essa do Inquérito Policial n.o 70/2022;

2. Em 21 de fevereiro de 2022 houve a apreensão de uma porção grande de maconha, que pesou 254 g (duzentos e cinquenta e quatro gramas) e de 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 11,88 g (onze gramas e oitenta e oito centigramas) junto a uma balança de precisão, aparelhos celulares e mais de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) com Ana Paula Parente Felizeno Paz (vulga Bibi Perigosa) e seu convivente, Wilhan Pablo Silva Paz, investigação essa do Inquérito Policial n.o 36/2022 ;

3. Em 27 de fevereiro de 2022 houve a apreensão de uma porção de 18,4g (dezoito gramas e quatro decigramas) de maconha, bem como de 22 (vinte e dois) invólucros de pasta-base de cocaína com peso total de 5,3 (cinco gramas e três decigramas), junto a mais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com Edlei Paiva Rodrigues dos Reis (vulgo JD) e Celivane Alves de Oliveira (vulga Lora), investigação essa do Inquérito Policial n.o 38/2022;

4. Em 07 de abril de 2022, data em que deflagrada a Operação Leyenda, houve a apreensão de porções de cocaína que pesaram 17,18 (dezessete gramas e dezoito centigramas) junto a mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e um simulacro de arma de fogo com Gustavo de Oliveira Souza (vulgo Mickey), investigação essa do Inquérito Policial n.o 65/2022;

5. Em 07 de abril de 2022, data em que deflagrada a Operação Leyenda, houve a apreensão de 43 g (quarenta e três gramas) de maconha junto a um veículo Gol, três celulares e mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) com Kaique Pereira da Silva Conceição (vulgo Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho), investigação essa do Inquérito Policial n.o 67/2022;

6. Em 07 de abril de 2022, data em que deflagrada a Operação Leyenda, houve a apreensão de duas porções de maconha pesando aproximadamente 31 g (trinta e um gramas), junto a uma balança de precisão, um rolo de papel-filme, um aparelho celular e R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) no endereço de Nathanael Soares (vulgo Nathan), investigação essa do Inquérito Policial n.o 120/2022;

7. Em 07 de abril de 2022, data em que deflagrada a Operação Leyenda, houve a apreensão de duas porções de maconha pesando aproximadamente 69,97g (sessenta e nove gramas e noventa e sete decigramas) junto a vastas anotações referentes ao comércio de drogas com Gustavo Henrique dos Santos Maidana (vulgo Fênix, Samurai entre outros) e Juliana Barbosa de Souza, investigação essa do Inquérito Policial n.o 195/2022/DERF ROO
” (Relatório Final da “Operação Remanere II” – ID 247137201).

Após a deflagração da operação Leyenda”, “
não foram levadas a efeitos novas apreensões, aquele não foi preso em flagrante e não se descortinaram conversas diretas entre
” os apelados e os outros membros do grupo criminoso, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – ID 247136877).

Frise-se, ainda, que os agentes policiais ouvidos durante a instrução processual policiais civis [Lucas Lelis Lopes, Edson Damasceno do Nascimento, Juliana de Carvalho Lobo e Adenilson Alves Matos] não apreenderam drogas ou apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita em posse dos apelados, tampouco presenciaram qualquer ato de comércio praticado por eles.

Em suma, a traficância de drogas atribuída aos apelados [adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar e fornecer drogas] não resultou suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo’
.” (AP no 1017619-02.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 14.11.2023)

Portanto, as absolvições dos apelados [KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS] por tráfico de drogas devem ser mantidas, por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Da associação para o tráfico de drogas:

Consta da denúncia que KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS, “
em conjunto com os outros 25 (vinte e cinco) agentes delitivos já denunciados na Ação Penal n.o 1001486-84.2022.8.11.00872, também se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, na cidade de Guarantã do Norte/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho atuando naquela comarca
”, entre os dias 14.11.2021 e 7.4.2022 (ID 247137217).

Todavia, não se extraem das provas produzidas [relatórios de investigação e depoimentos dos agentes policiais Lucas Lelis Lopes, Edson Damasceno do Nascimento, Juliana de Carvalho Lobo e Adenilson Alves Matos] a existência de vínculo estável e permanente para comercialização difusa de substância entorpecente, ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas entre os apelados e os agentes denunciados na Ação Penal no 1001486-84.2022.8.11.00872.

Isso porque a continuidade das investigações decorrentes do Inquérito Policial no 95/2022 [“Operação Leyenda”] resultaram apenas na consolidação dos dados pessoais dos agentes que não haviam sido identificados naquele inquérito policial, sem realização de novas apreensões, tampouco monitoramento ou diligências com a finalidade de se estabelecer conexão entre os agentes para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Com efeito, “
a condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos
” (STJ, AgRg no HC 814817/RJ – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 15.10.2024).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (AP no 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Assim sendo, não se identificam os requisitos do crime de associação ao tráfico.

Desse modo, afiguram-se pertinentes as absolvições dos apelados [KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUCAS GONÇALVES DE OLIVEIRA, RAIANE CRISTINE SOUZA LIMA e ROSELI DA SILVA MARTINS] da associação para o tráfico (Lei no 11.343/2006, art. 35), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025